Tribunal: TJSP
Processo: 1500770-84.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
APELAÇÕES – Roubos circunstanciados – Recurso da defesa – Absolvição – Improcedência – Materialidade e autoria demonstradas – Confissão judicial de um dos réus – Vítimas e policiais militares confirmando o envolvimento de ambos os acusados nos crimes – Conjunto probatório seguro e coeso – Condenações de rigor.
Desclassificação para furto – Impossibilidade – Grave ameaça configurada –

Ementa:
APELAÇÕES – Roubos circunstanciados – Recurso da defesa – Absolvição – Improcedência – Materialidade e autoria demonstradas – Confissão judicial de um dos réus – Vítimas e policiais militares confirmando o envolvimento de ambos os acusados nos crimes – Conjunto probatório seguro e coeso – Condenações de rigor.
Desclassificação para furto – Impossibilidade – Grave ameaça configurada – Exclusão do emprego de arma de fogo – Descabimento – Utilização do artefato comprovado pela prova oral – Desnecessidade de perícia e apreensão – Precedentes do C. STJ.
Dosimetria das penas – Penas-base fixadas no mínimo legal – Impossibilidade de redução em razão de atenuantes – Observância à Súmula 231 do C. STJ – Reprimendas elavas em 1/3 pelo concurso de agentes e em mais 2/3 pelo emprego de arma de fogo – Ausência de fundamentação concreta – Decote da menor fração, manutenção do maior acréscimo, de conformidade com o artigo, § único do CP - Pena do crime mais grave elevada na metade pela continuidade delitiva – 03 vítimas atingidas – Redução da fração para 1⁄4 – Regime inicial fechado mantido – Sanção corporal superior a 08 anos de reclusão.
Recurso do Ministério Público – Fixação de valor para reparação de danos aos ofendidos – Não acolhimento – Ausência de instrução específica – Pedido não levantado na peça inaugural – Violação ao contraditório e ampla defesa.
Recurso ministerial não provido e recursos defensivos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000160769
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500770-84.2018.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
DIOGENES MANOEL SANTOS DE OLIVEIRA e THIAGO XAVIER FRANCISCO,
é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e
DERAM PARCIAL PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos por Diógenes
Manoel Santos de Oliveira e Thiago Xavier Francisco para reduzir suas penas ao
patamar de 08 anos, 05 meses e 07 dias de reclusão, no regime inicial fechado, mais o
pagamento de 20 dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se, no mais, a r.
sentença atacada, vencido o revisor que dava parcial provimento ao apelo dos réus em
menor extensão, nos termos de sua declaração de voto.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
SALLES ABREU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500770-84.2018.8.26.0228
Aptes/Apdos: DIOGENES MANOEL SANTOS DE OLIVEIRA e THIAGO
XAVIER FRANCISCO
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juíza: Lilian Lage Humes
Voto no 49.990
APELAÇÕES
Roubos circunstanciados
Recurso da defesa

Absolvição Improcedência Materialidade e autoria demonstradas
Confissão judicial de um dos réus
Vítimas e policiais militares
confirmando o envolvimento de ambos os acusados nos crimes

Conjunto probatório seguro e coeso Condenações de rigor.
Desclassificação para furto
Impossibilidade
Grave ameaça
configurada Exclusão do emprego de arma de fogo Descabimento
Utilização do artefato comprovado pela prova oral Desnecessidade de
perícia e apreensão Precedentes do C. STJ.
Dosimetria das penas
Penas-base fixadas no mínimo legal

Impossibilidade de redução em razão de atenuantes Observância à
Súmula 231 do C. STJ Reprimendas elavas em 1/3 pelo concurso de
agentes e em mais 2/3 pelo emprego de arma de fogo Ausência de
fundamentação concreta
Decote da menor fração, manutenção do
maior acréscimo, de conformidade com o artigo, § único do CP - Pena do
crime mais grave elevada na metade pela continuidade delitiva 03
vítimas atingidas Redução da fração para 1⁄4 Regime inicial fechado
mantido Sanção corporal superior a 08 anos de reclusão.
Recurso do Ministério Público Fixação de valor para reparação de
danos aos ofendidos
Não acolhimento
Ausência de instrução
específica – Pedido não levantado na peça inaugural
Violação ao
contraditório e ampla defesa.
Recurso ministerial não provido e recursos defensivos parcialmente
providos.
Trata-se de apelações interpostas contra a r.
sentença de fls. 197/222 que julgou procedente a ação penal movida em face
de Diógenes Manoel Santos de Oliveira e Thiago Xavier Francisco e os
condenou ao cumprimento da pena de 13 anos e 04 meses de reclusão, no
regime inicial fechado, mais o pagamento de 31 dias-multa, no valor unitário
mínimo, como incursos no art. 157, §2o, inc. II c.c. §2o-A, inc. I, e, por duas
vezes, no art. 157, §2o, inc. II, na forma do art. 71, do Código Penal.
Inconformadas, recorreram as partes.
A defesa de Thiago requereu sua absolvição por
insuficiência de provas ou a desclassificação da conduta para aquela prevista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no art. 155 do Código Penal. Subsidiariamente, pleiteou o reconhecimento da
continuidade delitiva, com a aplicação da fração de acréscimo em 1/6, a
redução da pena ao mínimo legal, a exclusão da majorante do emprego de
arma de fogo e o abrandamento do regime prisional fixado (fls. 224/234).
A Defensoria Pública, atuando em favor do corréu
Thiago, postulou a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo e a
redução da fração de acréscimo pela continuidade delitiva (fls. 281/297).
O representante do Ministério Público objetivou a
fixação de danos materiais, para cada uma das vítimas, nos termos do art.
387, IV, do Código de Processo Penal (fls. 256/262).
Apresentadas
as
contrarrazões
(fls.
265/272-289/298-316/320), a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento
do recurso ministerial e desprovimento dos defensivos (fls. 323/327).
É o relatório.
Apenas o reclamo dos réus comporta parcial
acolhimento.
Consta da denúncia que no dia 02 de novembro de
2018, aproximadamente às 09h00min, na Av. Fuad Luftala, s/n, nesta Capital
de São Paulo, Diógenes Manoel Santos de Oliveira e Thiago Xavier Francisco,
agindo em concurso e previamente ajustados, subtraíram para eles, mediante
grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, a motocicleta
Yamaha XT 1220 Tenere, placa EOJ-1375, além de malas com roupas e
documentos, tudo pertencente a Paulo Davi Batista de Jesus.
Consta também que no dia 03 de novembro de
2018, aproximadamente às 15h20min, na Avenida Fuad Luftala, s/n, nesta
Capital de São Paulo, Diógenes Manoel Santos de Oliveira e Thiago Xavier
Francisco, agindo em concurso e previamente ajustados, subtraíram para eles,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mediante grave ameaça exercida com o emprego de simulacro de arma de
fogo, a motocicleta Yamahara XJ6 N ABS, placa GAU-8049-São Paulo/SP, 01
capacete e 01 jaqueta, bens de propriedade de Aislan Chacon Gonçalves.
Consta por fim que no dia 03 de novembro de 2018,
aproximadamente às 17h00min, na Av. Min. Petrônio Portela, altura do n.
1.575, nesta Capital de São Paulo, Diógenes Manoel Santos de Oliveira e
Thiago Xavier Francisco, agindo em concurso e previamente ajustados,
subtraíram para eles, mediante grave ameaça exercida com o emprego de
simulacro de arma de fogo, a motocicleta Yamaha Fazer, placa
ECK-70237/São Paulo-SP, 01 celular e 01 carteira, pertencentes a Felipe
Gama Russi.
Conforme apurado, o ofendido Paulo conduzia sua
motocicleta pela referida via pública, momento em que precisou diminuir a
velocidade por causa do semáforo fechado. Nesse instante, os réus abordaram-
no e, armados, exigiram a entrega de sua moto. Na posse da res os acusados
deixaram o local. Antes, contudo, efetuaram um disparo para cima.
Apurou-se, também, que utilizando-se da moto
subtraída de Paulo, os réus abordaram Aislan e, munidos de um simulacro de
arma de fogo, exigiram que ele lhes entregasse sua motocicleta. Os agentes
fugiram em poder do veículo.
No mesmo dia, com a moto roubada de Paulo, os
acusados abordaram Felipe e, com um simulacro de arma de fogo, subtraíram
sua motocicleta e pertences pessoais. Em seguida, evadiram-se.
Ocorre que um policial militar visualizou este último
crime e conseguiu deter Diógenes na posse de um simulacro de arma de fogo.
Thiago foi preso em seguida.
A materialidade dos delitos ficou demonstrada pelo
boletim de ocorrência (fls. 02/09), pelo auto de exibição e apreensão (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15/16) e pelo auto de entrega (fl. 17).
A autoria é incontroversa. Vejamos:
Interrogado em juízo, o réu Diógenes Manoel
Santos de Oliveira admitiu os fatos, mas negou a participação de Thiago. Em
suma, disse que praticou os três roubos em companhia de outro indivíduo.
Afirmou que não utilizou “arma de verdade” em nenhum dos crimes (mídia).
O corréu Thiago Xavier Francisco negou qualquer
envolvimento nos delitos. Sustentou que estava ao lado de seu carro, quando
um menino passou e jogou uma moto em sua direção. Em razão disso foi
preso pelos policiais (mídia).
Os ofendidos Paulo Davi Batista de Jesus, Aislan
Chacon Gonçalves e Felipe Gama Russi deram detalhes acerca dos roubos
contra eles perpetrados. Ainda, o primeiro reconheceu Diógenes enquanto os
demais reconheceram ambos os réus (mídia).
Ressalte-se que em delitos de natureza criminal,
geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra das vítimas é de suma
importância para a elucidação dos fatos, notadamente pelo contato direto que
tiveram com o agente criminoso.
Neste sentido:
“PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
QUALIFICADO. AUTORIA. SÚMULA N. 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA.
RELEVÂNCIA. PRECEDENTE. (...). - "A palavra da vítima, nos crimes às
ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz
sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso" (HC
143.681/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 2.8.2010).
Agravo regimental desprovido. (...).” (STJ, AgRg no AREsp 482281/BA, 6.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Turma, Min. Marilza Maynard (Des. conv. TJ/SE).
E não é só.
A consubstanciar os relatos dos ofendidos, temos
ainda os depoimentos dos policiais militares Gilson Tadeu da Silva Júnior e
Willian Alves Rodrigues confirmando a prisão dos acusados, logo após a
prática do roubo praticado contra Felipe, ainda na posse da moto dele
subtraída e também da roubada de Paulo (mídia).
Consequentemente, diante do robusto conjunto
probatório colhido durante a instrução processual, a condenação dos acusados
era mesmo medida de rigor.
Descabido, ainda, o pedido para desclassificação da
conduta, ao passo que, ainda que em duas oportunidades tenham se valido de
um simulacro para intimidar as vítimas, tal circunstância, por si só, já configura
a grave ameaça inerente ao tipo penal do roubo.
Nesta linha:
“HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE ROUBO.
AMEAÇA EXERCIDA COM SIMULACRODE ARMA DE FOGO. (...) 1. Com o
cancelamento da Súmula n.o 174 do Superior Tribunal de Justiça, ficou
assentado o entendimento segundo o qual a simples atemorização da vítima
pelo emprego de simulacro de arma de fogo, tal como a arma de brinquedo,
não mais se mostra suficiente para configurar a causa especial de aumento de
pena, dada a ausência de incremento no risco ao bem jurídico, servindo,
apenas, para caracterizar a grave ameaça já inerente ao crime de roubo.
Precedentes. (...).” (STJ, HC 118259/SP, 5. Turma, Min. Laurita Vaz, jg.
24/02/2012, DJe 03/05/2012).
Deverá prevalecer, também, a causa de aumento do
emprego de arma de fogo no crime praticado contra, pois apesar de o artefato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não ter sido apreendido e periciado, sua utilização na empreitada criminosa foi
comprovada nos autos pela palavra do ofendido.
Nesta banda:
“HABEAS

CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE CONCURSO DE AGENTES. PROVA
ORAL. (...) A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp n.
961.863/RS, pacificou o entendimento no sentido de que a incidência da
majorante de emprego de arma prescinde de apreensão e perícia da
arma, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de
prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo de testemunhas. (...).” (STJ,
HC 182783/RJ, 5. Turma, Min. Joel Ilan Paciornik, jg. 17/04/2018, DJe
02/05/2018).
Outrossim, o pedido para reconhecimento do crime
continuado, aventado pela defesa do réu Thiago, está prejudicado, uma vez
que a ficção jurídica já foi aplicada e primeiro grau.
Diga-se, outrossim, que o concurso formal impróprio
seria admissível apenas se as condutas fossem praticadas mediante uma só
ação, o que não é a hipótese dos autos.
Passa-se, então, à dosimetria da pena.
Observadas as diretrizes do art. 59 do Código
Penal, as penas-base dos réus, para cada um dos crimes, foram estabelecidas
em 04 anos de reclusão, mais o pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário
mínimo.
Na segunda etapa, inadmissível a redução das
reprimendas em patamar inferior ao mínimo legal pelo reconhecimento de
circunstâncias atenuantes, em observância ao enunciado da Súmula 231 do C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Superior Tribunal de Justiça.
Na fase derradeira, a reprimenda foi elevada em 1/3
pelo concurso de agentes e em mais 2/3 pelo emprego de arma de fogo.
Todavia, muito embora não exista óbice legal para o
reconhecimento concomitante das majorantes, não houve fundamentação
concreta para sua aplicação, resumindo-se a d. magistrada em sopesar
somente a existência de mais de uma circunstância.
Destarte,
em
homenagem
aos
princípios
da
razoabilidade e proporcionalidade, exclui-se a fração de acréscimo do
concurso de agentes e mantém-se o do emprego de arma de fogo, resultando
na pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, mais o pagamento de 16 dias-
multa, no valor unitário mínimo, para cada um dos réus.
Nesta linha:
“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO
PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE
FOGO. LEI N.o 13.654/2018. (...) - A jurisprudência deste Superior Tribunal
de Justiça e a do Supremo Tribunal Federal são no sentido de que o art. 68,
Parágrafo Único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única
causa de aumento da parte especial do Código Penal quando estiver diante
de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração
imposta. - Assim, não há ilegalidade flagrante, em tese, na cumulação de
causas de aumento da parte especial do Código Penal, sendo razoável a
interpretação da lei no sentido de que eventual afastamento da dupla
cumulação deverá ser feito apenas no caso de sobreposição do campo de
aplicação ou excessividade do resultado (ARE 896.843/MT, Rel. Min. GILMAR
MENDES, SEGUNDA TURMA, DJe 23/09/2015). - Contudo, na hipótese ora
analisada, as instâncias ordinárias não fundamentaram, concretamente, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cúmulo de causas de aumento, com remissão a peculiaridades do caso em
comento, pois o modus operandi do delito, como narrado, confunde-se com a
mera descrição típica das majorantes reconhecidas, não refletindo especial
gravidade. - Assim, respeitada a proporcionalidade da pena no caso
concreto, e a intenção da Lei n. 13.654/2018, afasta-se a majorante do art.
157, § 2.o, inciso II ('A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade se há
o concurso de duas ou mais pessoas'), aplicando-se apenas a do art.
157, § 2.o-A, inciso I ('A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços)' se a
violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo'), ambas
do Código Penal. (...).” (STJ, HC 472771/SC, 5. Turma, Min. Reynaldo Soares
da Fonseca, jg. 04/12/2018, DJe 13/12/2018).
Pela regra do crime continuado e diante do total de
vítimas atingidas (03), eleva-se a pena do mais grave em 1⁄4, restando
definitivos aos réus 08 anos, 05 meses e 07 dias de reclusão, mais o
pagamento de 20 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Ante o total da pena privativa de liberdade,
excedente a 08 anos de reclusão, o regime inicial fechado deve ser mantido,
nos termos do art. 33, §2o, alínea “a”, do Código Penal.
Por fim, bem afastado o pedido para fixação de valor
mínimo de indenização material às vítimas, porquanto não houve instrução
específica acerca do prejuízo causado.
De mais a mais, o pedido sequer constou da peça
inaugural, vindo a i. Promotora de Justiça apresentá-lo, somente, quando de
suas alegações finais, impossibilitando, assim, os réus de exercerem o direito
ao contraditório e à ampla defesa.
Nesta senda:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. ART. 387, INCISO IV, DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS
CAUSADOS PELO DELITO. INEXISTÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA
NO CURSO DO PROCESSO. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA
AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça é no sentido de que "a fixação de valor mínimo para reparação dos
danos materiais causados pela infração exige, além de pedido expresso na
inicial, a indicação de valor e instrução probatória específica, de modo a
possibilitar ao réu o direito de defesa com a comprovação de inexistência
de prejuízo a ser reparado ou a indicação de quantum diverso." (AgRg no
REsp 1.724.625/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
julgado em 21/06/2018, DJe de 28/06/2018.) 2. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no REsp 1785526/MT, 6. Turma, Min. Laurita Vaz, jg. 25/06/2019,
DJe 02/8/2019).
Ante o exposto posto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
e DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos por
Diógenes Manoel Santos de Oliveira e Thiago Xavier Francisco para
reduzir suas penas ao patamar de 08 anos, 05 meses e 07 dias de reclusão,
no regime inicial fechado, mais o pagamento de 20 dias-multa, no valor
unitário mínimo, mantendo-se, no mais, a r. sentença atacada.
Salles Abreu
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 42701
Apelação Criminal no 1500770-84.2018.8.26.0228
Comarca: São Paulo
Aptes/Apdos: DIOGENES MANOEL SANTOS DE OLIVEIRA e
THIAGO XAVIER FRANCISCO
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Com todo respeito ao entendimento da douta Maioria, eu daria parcial
provimento ao apelo dos réus em menor extensão, pois melhor analisando o tema eu
manteria a majoração da r. sentença pela presença de das causas de aumento, ou seja, o
acréscimo de 1/3 pelo concurso de agentes, mais 2/3 pelo emprego de arma de fogo (art.
157, § 2o-A do Código Penal) sem afastar a primeira majoração de 1/3 como
reconhecido pelo il. Relator sorteado.
Este é o posicionamento majoritário desta e. Corte, não havendo se falar
em afastamento da combinação das causas de aumento.
A propósito: Apelação 0076463-03.2018 Relator Roberto Porto, v.u.,
julgado em 28/05/2019; AP 0086739-93.2018.8.26.0050, Relator: Álvaro Castello, Data
de Julgamento: 15/07/2019. E, verbi gratia:
“Roubo circunstanciado Apelação Recursos defensivos Dosimetria
(...) Concorrência das majorantes relativas ao concurso de agentes e emprego de
arma de fogo Possibilidade, diante das circunstâncias concretamente recolhidas, que
justificam os aumentos sucessivos.” (TJ-SP - APR: 0057068-25.2018.8.26.0050,
Relatora: Claudia Lucia Fonseca Fanucchi, Data de Julgamento: 22/05/2019, 5a Câmara
de Direito Criminal, Data de Publicação: 22/05/2019).
Ocorre que conforme a redação do artigo 68, parágrafo único, do Código
Penal: “No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte
especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo,
todavia, a causa que mais aumente ou diminua”, evidenciando, assim, que o magistrado
poderá proceder a um só aumento; mas, no entanto, não significa que obrigatoriamente
assim deva agir.
Daí que ao verificar a gravidade em concreto do delito, na qual os
apelantes agiram mediante concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisum agiu acertadamente ao exasperar a reprimenda pelas duas causas de aumento,
atuando dentro da discricionariedade que lhe permite a lei, nos limites de sua
competência, não havendo erro a sanar por esta via.
No mais, acompanho o il. Relator para elevar em 1⁄4 a pena devido a
continuidade delitiva, realinhando e diminuindo a pena dos apelantes a 11 anos, 1 mês e
10 dias de reclusão, e 26 diárias de multa.
Pelo meu voto, portanto, daria parcial provimento ao apelo dos réus em
menor extensão para reduzir a pena ao quantum acima, acompanhando, no mais, o voto
condutor.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Revisor Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
RENATO DE SALLES ABREU FILHO
1008EF37
12
13
Declarações de
Votos
ABEN ATHAR DE PAIVA COUTINHO
8E607FE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1500770-84.2018.8.26.0228 e o código de confirmação da tabela acima.